Tribunal: TJPA
Processo: 0800590-69.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800590-69.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA DO JUIZADO DE VIOLÊCNIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800590-69.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800215-29.2026.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA

A MULHER DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de João Victor Ferreira dos Santos contra ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de ação penal instaurada pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de decretação ex officio da prisão preventiva e da alegada inidoneidade da fundamentação da decisão segregatícia, com pedido de revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de forma ilegal por suposta atuação ex officio do juízo; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação idônea e elementos concretos suficientes para demonstrar o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão afirma que, após a Lei nº 13.964/2019, a prisão preventiva não pode ser decretada por iniciativa exclusiva do juiz, nos termos do art. 311 do CPP.

4.

O julgamento reconhece que não houve atuação ex officio, porque a conversão da custódia flagrancial em preventiva foi realizada mediante representação da autoridade policial.

5.

A decisão ressalta que a prisão preventiva exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

6.

O colegiado conclui que estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, pois o decreto prisional se apoia em elementos concretos extraídos do caso, inclusive na notícia de agressões reiteradas no contexto doméstico e na existência de condenação anterior não cumprida.

7.

O acórdão assenta que a fundamentação sucinta do decreto não o invalida, desde que a decisão demonstre, ainda que de forma concisa, a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva.

8.

O julgamento aplica o entendimento jurisprudencial de que não se exige fundamentação exaustiva para a decretação da prisão preventiva, bastando motivação suficiente e vinculada ao art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura atuação ex officio quando precedida de representação da autoridade policial. 2. A fundamentação sucinta do decreto prisional é idônea quando indica, de forma suficiente, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. A prisão preventiva se justifica quando os elementos do caso concreto demonstram fumus commissi delicti e periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 321; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 00125525620138140040, Rel. Desa. Vera Araujo de Souza, Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.12.2014, pub. 03.12.2014; Súmula nº 8 do TJ/PA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800590-69.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0800215-29.2026.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA

A MULHER DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, proferido nos autos nº 0800215-29.2026.8.14.0401.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante no dia 07/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 08/01/2026.

Aponta a impetrante constrangimento ilegal decorrente de atuação
ex officio
da autoridade impetrada e utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia.

Por tais razões, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 33486140).

O Juízo Originário prestou informações na data de 04/02/2026, através do Ofício nº 02/2026, oportunidade na qual destacou:

“(...) o feito iniciou em 07/02/2026, com o pedido da Autoridade Policial de representação pela conversão da prisão em flagrante prisão preventiva do paciente, por incurso no crime previsto nos arts. 129, §13 do Código Penal e 24-A da Lei Maria da Penha, cometido em face de Luciana da Silva Chermont, sua companheira que declarou junto a Autoridade Policial que: “QUE, a declarante compareceu nesta especializada acompanhada por policiais militares, a qual veio denunciar seu companheiro JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO MESMO ENDEREÇO DA OFENDIDA QUE FICA LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL, N° BLOCO 4, AP 01, NO BAIRRO DO JURUNAS, AO LADO DA USINA DA PAZ,
relata que seu companheiro é usuário de drogas, e que quando acaba a droga ele fica agressivo
e agredi a depoente fisicamente, relata que
hoje
07/01/25 por volta das 13:00 aproximadamente
o acusado acordou agressivo devido ter acabou o entorpecente, o qual foi para cima dela com uma faca na hora que ela estava trocando a filha no quarto, momento que ele jogou ela na cama e desferiu tapas e socos, relata que tomou a faca dele e acabou ferindo o acusado no braço, a qual disse que somente arranhou
; QUE, depoente esta com um machucado nas costas, a qual não sabe com o que ele a agrediu,
não é a primeira vez que ele agredi fisicamente, relata que já o denunciou outras vezes e solicitou medidas
, porém eles reataram o relacionamento; QUE, eles tem uma filha de 5 meses, e que também tem 3 filhos de outro relacionamento; Diante dos fatos narrados, a declarante
teme por sua integridade física e psicológica
”. Em 08/01/2026,
em audiência de custódia
, este
Juízo homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva
, vez que
presentes os requisitos para segregação
cautelar e ainda,
identificado condenação anterior que não está cumprida, considerando o fato ocorrido e por questão de dever de cautela
. Em 21/01/2026, o Ministério Público ofereceu Denúncia, imputando ao paciente o crime Lesão Corporal, tipificado no art. 129, §13, Código Penal. Em 22/02/2026, este Juízo recebeu a denúncia, determinando a citação do Réu, o qual foi citado em 28/01/2026, apresentou Resposta à Acusação na data de hoje.

(...)” Id. 33549141, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33602566).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme relatado, aponta a impetrante constrangimento ilegal decorrente de atuação
ex officio
da autoridade impetrada e utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia.

Razão não lhe assiste.

De acordo com a redação atual do art. 311 do CPP, "Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou
por representação da autoridade policial
", não sendo permitida, após o advento da Lei n. 13.964 /2019 (Pacote Anticrime), a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz
[1]
.

No caso dos autos, a conversão da custódia flagrancial do demandante em preventiva foi realizada mediante representação da Autoridade Policial, conforme se verifica no documento acostado junto ao Id. 33076731, pág. 6 da presente impetração.

Assim, não há como reconhecer a ilegalidade da segregação cautelar pela suposta atuação
ex officio
do Juízo processante.

Adiante, destaco que é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois o decreto prisional se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, devidamente fundamentado, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:
acolho o parecer ministerial e a manifestação da defensoria, assim, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, em relação a decretação de prisão preventiva, identificado
condenação anterior
que não está cumprida, considerando o
fato ocorrido
e por
questão de dever de cautela
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA.

(...)” Id. 33076732

Em que pese concisa, a motivação sucinta não é, por si só, uma falha. Os tribunais entendem que não é necessária uma fundamentação exaustiva para o decreto prisional, desde que o juiz, ainda que de forma concisa, demonstre a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva.

A jurisprudência confirma que uma decisão pode ser suficientemente fundamentada, mesmo que breve.

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, II CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA, PORÉM FUNDAMENTADA. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE IMPÔS A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AO PACIENTE, CONSIDERANDO QUE O PROLATOR DA DECISÃO ALICERÇOU-A NO ART. 312 DO CPP. NÃO SE EXIGE, CONTUDO, FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA, SENDO SUFICIENTE QUE O DECRETO CONSTRITIVO, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, CONCISA, ANALISE A PRESENÇA, NO CASO, DOS REQUISITOS LEGAIS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, DESDE QUE PRESENTES NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS A RECOMENDAR SUA MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPP. ENTENDIMENTO SUMULADO DESSA EGRÉGIA CORTE (SÚMULA Nº 8 TJ/PA). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA, UMA VEZ QUE OS MAGISTRADOS QUE SE ENCONTRAM MAIS PRÓXIMOS À CAUSA, POSSUEM MELHORES CONDIÇÕES DE AVALIAR A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO CONFRONTADA COM O CASO CONCRETO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 00125525620138140040 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014)

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE SE MANIFESTA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO, AO ENTENDER PELA CONSTRIÇÃO CORPORAL . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13 .694/2019, constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311, do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, "[e]m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial" (sem grifos no original). Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n . 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida. 2. Contudo, conforme co nsignado pela Corte local, a decretação da prisão preventiva foi realizada mediante representação da Autoridade Policial . Assim, não há como reconhecer a ilegalidade da custódia cautelar pela suposta atuação ex officio do Juízo processante. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 764022 SC 2022/0255408-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Belém, 29/06/2026